Tribunal: TJSP
Processo: 1510062-40.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; b) afastamento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

1. Absolvição de rigor. Elementos de prova que não permitem a manutenção do édito

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Recurso da defesa. Absolvição. Fragilidade probatória. Pleitos subsidiários: a) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; b) afastamento da agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

1. Absolvição de rigor. Elementos de prova que não permitem a manutenção do édito condenatório. Inexistência de prova inequívoca acerca do animus furandi do acusado. Dúvida que milita em favor do réu. 2. Cenário que aponta, em tese, para uma dinâmica delitiva diversa daquela descrita na denúncia. Elementos apurados que apontam para possível prática de violação de domicilio em sua forma tentada. Elementos que, todavia, não integram o objeto da denúncia de modo que a desclassificação jurídico-penal para o crime de violação de domicilio, neste momento processual, vulneraria os parâmetros do sistema acusatório, assim como o vasto feixe de garantias compositivas da cláusula do justo processo. Reação defensiva que foi orientada em face de uma acusação que atribuía ao acusado a responsabilidade pelo furto e não pela violação de domicílio.
3. Inadmissibilidade da aplicação do disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal em segunda instância. Impossibilidade de o Tribunal, no julgamento da apelação, dar nova definição jurídica à conduta criminosa, em razão de fatos não contidos na denúncia.
4. Recurso conhecido e provido.